Tribunal: CARF
Processo: 10880.923386/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923386/2014-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.742 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 14-58.338 - 11a Turma
da DRJ/RPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 03722.62985.290514.1.3.04-9413, data da transmissão
29.05.2014, declarando a compensação com a utilização de créditos oriundos de
Pagamento Indevido ou a Maior do tributo Contribuições Sociais Retidas na
Fonte - CSRF, código da receita 5952, referente ao período de apuração 1a
quinzena/março/2014, no valor de R$ 142.227,31, contida em pagamento
efetuado em 31/03/2014, no valor de R$ 979.029,72.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923386/2014-29
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923386/2014-29

Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária – DERAT em São Paulo – SP, datado de
04/07/2014, doc. de fl. 109, não homologou a compensação declarada sob o
argumento de que a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Que declarou em DCTF de março/2014 débito de CSRF no valor de R$
1.012.317,76 e R$ 850.535,44 na primeira quinzena e segunda quinzena de
março/2014, respectivamente;
Que o débito referente a primeira quinzena foi quitado por DARFs no valor de R$
36.341,32 e R$ 979.029,72, totalizando R$ 1.015.371,04. Referente a segunda
quinzena por DARF no valor de 818.749,93 e através de DCOMPs no valor de R$
31.785,51, totalizando R$ 850.535,44;
Que em procedimento de revisão identificou que na primeira quinzena efetuou
retenções indevidas no montante de R$ 6.053,28 e R$ 7.016,04, totalizando R$
10.069,32;
Que tais retenções foram restituídas aos seus contratados, conforme se verifica
dos comprovantes anexos, conferindo à Recorrente o direito de compensar tais
valores recolhidos indevidamente. Também anexa planilha demonstrativa das
retenções da primeira e segunda quinzenas de março de 2014;
Que em relação ao comprovante cujo número do pagamento é 2001749320, no
valor de R$ 26.428,60 a recorrente comprovará o estorno em momento posterior,
vez que está providenciando o referido comprovante;
Da mesma forma, na segunda quinzena de março de 2014 efetuou retenções
indevidas no montante de R$ 135.211,27, que foram igualmente restituídos aos
seus contratados, o que a possibilitou de realizar a compensação do referido
valor;
Que por um lapso, deixou de retificar as DCTFs demonstrando corretamente os
créditos e, além disso, preencheu de modo equivocado os PER/DCOMPs;
Que no PERDCOMP em questão, a Recorrente almejou efetuar compensações
correspondente ao saldo remanescente das retenções efetuadas de forma indevida
na primeira quinzena no valor R$ 7.016,04 e na segunda quinzena R$
135.211,27, totalizando R$ 142.227,31;
Que o fato de um contribuinte declarar na sua DCTF a existência de um débito,
não quer dizer que aquele débito necessariamente exista, pois sempre há a
possibilidade de comprovação do erro por meio de documentos; Que a
administração pública tem o dever da busca da verdade material e sobre essa
questão reproduz trabalho do professor James Marins;
Que no procedimento administrativo, cabe primordialmente à autoridade
administrativa, sem prejuízo do direito do contribuinte, determinar a
apresentação de documentos e as diligências que achar necessárias;
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923386/2014-29

Por fim, requer seja reformado o despacho decisório e homologada a
compensação declarada, requer ainda pela posterior juntada de quaisquer outros
documentos contábeis e fiscais necessários à comprovação do direito alegado.
Foram juntados ainda os seguintes documentos:
1. Cópia da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
referente a primeira e segunda quinzenas de março/2014;
2. Cópia do DARF;
3. Comprovantes de restituição dos valores retidos indevidamente, doc. de fls. 66
a 77;
4. Planilha demonstrativa das retenções indevidas, doc. de fls. 79 a 95.
É o relatório.

Do Acórdão de 1a Instância

A 11a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-58.338, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 31/03/2014
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Em regra, não se admite a juntada posterior de documentos, salvo
nas hipóteses expressamente previstas em lei.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP.
A retificação de Per/Dcomp tem procedimentos e regras próprias,
nas hipóteses admitidas na legislação tributária de regência, cuja
competência para se manifestar a respeito é do Delegado da Receita
Federal de jurisdição do sujeito passivo.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a
compensação declarada pelo contribuinte por inexistência de
direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de
débito confessado.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923386/2014-29

DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo
pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos
idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos
tributos devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de
preenchimento desacompanhada de elementos de prova que
justifique a alteração dos valores registrados em DCTF.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Recurso Voluntário

A Recorrente defende que é existente e legítimo o direito ao crédito pleiteado, no
valor original de R$ 142.227,31, pois os débitos nos valores de R$ 1.012.317,76 e de R$
850.535,44, foram declarados equivocadamente nas DCTF's da primeira e segunda quinzenas de
março de 2014, respectivamente, pois constaram valores a título de CSRF que foram retidos
indevidamente e posteriormente restituídos aos seus contratados, in verbis:
Conforme exposto, o pedido de compensação só não foi deferido
porque a Fiscalização entendeu que o DARF objeto do pedido de compensação
indeferido já teria sido utilizado para compor o pagamento de outros débitos
da Recorrente.
Ocorre, contudo, que o débito de R$ 1.012.317,76 foi declarado na
DCTF da primeira quinzena de março de 2014 por um equívoco da Recorrente.
Com efeito, o débito de CSRF devido pela Recorrente, neste período, não foi de
R$ 1.012.317,76, mas, de R$ 1.002.248,44.
Isso porque, conforme relatado, a Recorrente efetuou retenções
indevidas no período, que totalizaram o montante de R$ 10.069,32, no entanto,
por um equívoco, deixou de retificar a DCTF, na qual declarou um crédito de
somente R$ 3.053,28, que foi compensado através da PERD/COMP n°
12072.67453.150414.1.3.04-6225, discriminando o DARF no valor de R$
979.029,72.
Desse modo, restou à Recorrente um crédito, legitimo, de R$
7.016,04, referente à primeira quinzena de 2014.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923386/2014-29

Pois bem, com relação à DCTF da segunda quinzena de março de
2014, a Recorrente declarou, equivocadamente, um débito de CSRF de R$
850.535,44, que foi pago através de DARF's e DCOMP's, quando, na verdade,
deveria constar um débito de R$ 715.324,17, pois, igualmente, reteve valores que
não eram devidos e que foram restituídos aos seus contratados.
Assim, relativamente a este período, restou à Recorrente um
crédito, legítimo, de R$ 135.211,27.
Dante disso, a Recorrente preencheu nova PER/DCOMP, a de n°
03722.62985.290514.1.3.04-9413, visando à compensação dos valores retidos
indevidamente, tanto da primeira quinzena de março de 2014 (remanescente),
quanto da segunda.
Ocorre que, além de, por um lapso, não ter retificado as DCTF's
dos referidos períodos, a Recorrente anexou somente o DARF pago na
primeira quinzena, no valor de R$ 979.029,72, quando deveria ter anexado
também os DARF's pagos na segunda quinzena, o que fez com que a Receita
Federal do Brasil -RFB não reconhecesse o crédito da Recorrente, por entender
que o referido DARF já havia sido utilizado para compensar outros débitos, no
PERD/COMP n° 12072.67453.150414.1.3.04-6225.
Acontece que uma parte do crédito que a Recorrente pretende
compensar e que não foi reconhecido pela RFB é referente, justamente, à primeira
quinzena de março de 2014; trata-se de saldo remanescente, que, por um
equívoco, não foi objeto de pedido de compensação na PER/DCOMP n°
12072.67453.150414.1.3.04-6225.

A Recorrente reconhece que aconteceram erros formais no preenchimento das
DCTF's e das PERD/COMP's, contudo defende que não deve prevalecer sobre a realidade dos
fatos, conforme excertos do recurso transcritos a seguir:
O fato de um contribuinte declarar na sua DCTF a existência de um débito, não
quer dizer que aquele débito necessariamente exista. A legislação, ao determinar
que os débitos declarados em DCTF são considerados como confessados pelos
contribuintes, só quer dizer que o Fisco pode tomar aquilo como verdade e
cobrar diretamente aquele valor, sem necessidade de prévio lançamento.
Entretanto, sempre há a possibilidade de os contribuintes comprovarem, por meio
de outros documentos, que aquele débito não existe ou não está correto, que pode
ter sido lançado na DCTF por um equívoco.
A DCTF deve refletir as informações constantes dos registros contábeis e fiscais
dos contribuintes e não o contrário. Havendo, por qualquer motivo, o
descompasso entre as informações prestadas na DCTF e nos registros contábeis e
fiscais, devem prevalecer as informações dos registros contábeis e fiscais.
Em outras palavras, restando demonstrado que houve pagamento indevido de
tributos, que o crédito é existente e que ele só não foi localizado por um erro
formal cometido quanto às informações prestadas na DCTF, não deve prevalecer
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923386/2014-29

o entendimento da Autoridade Julgadora de primeira instância, no sentido de que
as informações na DCTF são definitivas para todos os efeitos legais.
Neste sentido, com a finalidade de cumprir a determinação firmada em primeira
instância e comprovar a correta base de cálculo da CSRF, a Recorrente junta aos autos do
presente processo todas as notas fiscais que deram origem aos valores retidos a
maior/indevidamente pela mesma.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do
crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
2. Intimar o contribuinte a apresentar cópia de livros e documentos de sua
escrituração fiscal/contábil, caso entenda necessário.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 210
DF CARF MF
Original